Tribunal: TJMT
Processo: 1018740-03.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018740-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANE MARIA REIS - CPF: 544.282.621-91 (RECORRENTE), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – AS RAZÕES RECURSAIS ESTÃO FUNDADAS EM ARGUMENTOS QUE FOGEM AO OBJETO DA CAUSA E DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Banco recorrente, sustenta em suas razões recursais, a existência de débito decorrente da contratação de serviços, quando em verdade, o objeto da causa e da sentença diz respeito a bloqueio unilateral sem notificação prévia.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não atende os requisitos da regularidade formal e não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para condenar a instituição financeira ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que
a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais, e nesse sentido, tendo sido feita a contratação e requerido o pedido de débito automático, não pode o Recorrente se abster de descontar aquilo que foi contratado.

Requer, provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial ou, não sendo este o entendimento da Turma, requer a redução da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, LUCIANE MARIA REIS, preliminarmente suscita pelo não conhecimento do recurso fundado em inovação recursal e no mérito, requer o não conhecimento do recurso e, se esse não for o entendimento da Turma, postula pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Inovação Recursal.

A recorrida, postula em sede de contrarrazões pelo acolhimento da preliminar de inovação recursal, fundamentando que em sede recursal o recorrente modificou a origem da problemática.

Analisando as razões recursais do Banco do Brasil S.A., tenho que a preliminar suscitada merece acolhimento.

Isso porque, o Banco recorre da sentença exarada com fundamentos não suscitados na decisão nem na exordial, pois defende que a problemática decorreu de uma contratação de serviço pela reclamante, e que o débito em conta fora motivado por essa contratação.

Vejamos (id.

180453656, p. 3/4).

Quando na verdade, o que se discute na ação e foi decidido no mérito da causa, se atém a verificar o bloqueio unilateral da conta da ora recorrida sem notificação prévia.

Sentença (id.

180453655)

“No caso dos autos, o banco demandado limitou-se a negar a ocorrência de ilicitude e que não houve qualquer prejuízo à Requerente, todavia, sequer impugnou de maneira satisfatória o bloqueio havido na conta bancária da Autora.

Ocorre que, restou demonstrado o bloqueio pelo banco reclamado, desacompanhado de qualquer notificação prévia, tampouco autorização expressa do correntista.

O ordenamento jurídico brasileiro aponta no sentido de que aos credores cabe o direito inarredável de ter seu crédito satisfeito, mas também indica que aos devedores deve ser protegido o direito de saldar suas dívidas com dignidade, sem humilhação ou coerção. Observa-se que o banco buscou pagamento de seu crédito através de meio inidôneo. O suposto depósito em duplicidade na conta da parte autora não justifica os meios coercitivos empregados pela ré.

Assim, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro.”

Ademais, o reclamado em sede de defesa
(id.

180453652, p. 5),
apresentou manifestação arguindo que o bloqueio de conta é uma medida que
se faz necessária quando ocorre a informação de tentativa de fraude, situação em que a instituição financeira automaticamente efetua o bloqueio de conta para evitar que maiores danos sejam causados, infere ainda, que a conta da autora não ficou bloqueada por 9 (nove) dias como alegado pela demandante.

Com efeito, ante a dissonância do recurso acostado e a sentença proferida, evidente se demonstra a tentativa de inovação recursal e ainda, a ofensa ao princípio da dialeticidade.

E nesse sentido, a
Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023